Tribunal: TJMT
Processo: 1008290-89.2023.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008290-89.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DO AMARAL JUNIOR - CPF: 028.601.291-03 (RECORRENTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), FEDERALLE MULTIPLOS NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.342.377/0001-30 (RECORRIDO), BERNARDINO DE SOUZA COELHO NETTO - CPF: 037.193.536-99 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (RECORRIDO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DR HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (RELATOR): Dou provimento ao recurso. DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Peço vênia para divergir do d. Relator e negar provimento ao recurso. DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL
,
PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR
. TEMPESTIVIDADE. RECURSO DENTRO DO PRA
Z
O
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
ATENDIDO
. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
ATOS PRATICADOS POR
PREPOSTOS.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS PARCEIRAS. COBRANÇA E
TRATAMENTO HUMILHANTE.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dias) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem o prazo para a sua interposição (art. 42 da Lei n. 9.099/1995).

No presente caso o Recurso Inominado é tempestivo, visto que interposto no prazo legal
.

2.
O recurso satisfez regularmente o Princípio da Dialeticidade, pois impugnou os fundamentos da sentença recorrida
.

3.
A
s partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes desta demanda, tornando-as legítimas para figurar no polo ativo e passivo
, n
os termos da Teoria da Asserção
.

4.
A responsabilidade civil não se restringe
à
pessoa que pratica a conduta ilícita, podendo ser estendida a atos praticados por terceiros (
art. 932 do Código Civil)
.

Os empregadores são responsáveis pela conduta de seus empregados

e prepostos, independentemente do vínculo jurídico existente
. Além disso,
quando os danos forem causados por parceiros empresariais, todos eles respondem solidariamente perante o consumidor
.

5.

A cobrança realizada de forma vexatória, em tom de desprezo e humilhação ao consumidor, é

suficiente
para caracterizar o dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

6.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a
extensão
da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição
d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

No caso, a indenização no valor de
R$
4
.000,00
é
raz
oável e suficiente para a compensação do dano moral.

7.
Recurso conhecido e
provido
.

8.
Sem
custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008290-89.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
JOSE RODRIGUES DO AMARAL JUNIOR

Recorrido
:
FEDERALLE MULTIPLOS NEGOCIOS LTDA
e
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

JOSE RODRIGUES DO AMARAL JUNIOR

ajuizou

reclamação

em
face de
FEDERALLE MULTIPLOS NEGOCIOS LTDA
e
GMAC ADMINISTRADORA

DE CONSORCIOS LTDA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu que a parte reclamante não evidenciou sua relação jurídica com as partes reclamadas, bem como não ficou demonstrado que a vendedora com quem estava falando é funcionária das referidas empresas. Julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
pa
rte

reclamante

su
stentando
, em resumo,
que: a)
ficou

demonstrad
o que

as tratativas
foram realizadas diretamente
com
a
vendedora

das
partes
reclamadas
; b) a
consultora de vendas representa as partes recorridas; e c) sofreu dano
mora
l decorrente da fala ofensiva da vendedora
.
Requereu

a reforma da sentença para julgar procedente a ação
.

Nas
c
ontrarrazões
,
foram

arguidas preliminares de intempestividade do recurso interposto, ofensa à dialeticidade recursal e ilegitimidade passiva parte reclamada
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
. No demais, as recorridas contrapuseram as ra
zõ
es
recursais e requereram
a
manutenção da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Análise
de
tempestividade
.

De
acordo
com o
artigo
42 da Lei n. 9.099/1995, o
prazo
para
a

interposição
do
recurso

inominado
é de 10 (
dias
)
dias
,
contados
da
ciência
da
sentença
,
sendo
que
os
embargos de
declaração

interrompem

esse

prazo
.

Em
exame
dos autos, nota-se que
o

recurso

inominado
é
tempestivo
,
isto

porque
a
ciência
da
sentença

ocorreu

em

29
/05/2024
e o
recurso

foi

interposto

em
14
/06/
2024

(ID
245893653/PJe2),
ou

seja
,
dentro

do
prazo
legal.

D
estaca
-se
que n
o
s d
i
as 30/05

e 31/05/2024
houve a suspensão dos
prazo
s processuais

em razão de terem sido fixados como ponto facultativo, nos termos do calendário forense do ano de 2024 (Portaria TJMT/PRES nº 1602/2023)
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a

sentença

objurgada

julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
fundamento
de que
não foi evidenciada a relação jurídica entre as partes e nem que a pessoa com quem o autor estava falando se tratava de funcionária das partes reclamadas
.

Embora

a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que
há

relação

jurídica
e
responsabilidade
das
reclamadas
em razão do tratamento ofensivo da funcionária delas
,
s
atisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando
-as
legítimas
para
figurar
no polo
ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegiti
midade

passiva
.

Responsabilidade

estendida
.

A
responsabilidade
civil
não
é
necessariamente

apenas
da
pessoa
que
pratica
a
conduta

ilícita
, pois
nos

termos
do
artigo
932 do Código Civil,
abaixo

transcrito
, a
responsabilidade

pode
ser
estendida
a
outros
,
quando

por

imposição
da lei,
estes

são

responsáveis

pelos

atos

praticados

por

terceiros
.

Art. 932. São
também

responsáveis
pela
reparação
civil:

I -
os

pais
,
pelos

filhos

menores
que
estiverem
sob
sua

autoridade
e
em

sua

companhia
;

II - o tutor e o
curador
,
pelos

pupilos
e
curatelados
, que se
acharem

nas

mesmas

condições
;

III - o
empregador

ou

comitente
,
por

seus

empregados
,
serviçais
e
prepostos
, no
exercício
do
trabalho
que
lhes

competir
,
ou

em

razão
dele;

IV -
os

donos
de
hotéis
,
hospedarias
, casas
ou

estabelecimentos

onde
se
albergue

por

dinheiro
,
mesmo
para fins de
educação
,
pelos

seus

hóspedes
,
moradores
e
educandos
;

V -
os
que
gratuitamente

houverem

participado

nos

produtos
do crime,
até
a
concorrente

quantia
.

No
caso

concreto
, nota-se que a
pessoa

responsável

pelo

atendimento
da
parte

autora

atuou

em

nome
das
empresas

reclamadas

como

representante
de
vendas
,
ofertando

contrato
de
consócio

ao

consumidor

em

nome
das
requeridas
e que, inclusive, foi redigido e encaminhado ao consumidor contendo todos os dados da contratação proposta (ID 245892770/PJe2)
.

Assim
sendo
,
considerando
que
os

empregadores

são

responsáveis
pela
conduta
de
seus

empregados
, no
presente

caso
, a
parte

reclamada
é
responsável
pela
conduta

culposa
de
seu

empregado
.

A propósito, s
egundo
orienta
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça: “
o
empregador

responde

objetivamente

pelos

atos

ilícitos
de
seus

empregados
e
prepostos

praticados
no
exercício
do
trabalho
que
lhes

competir
,
ou

em

razão
dele (
artigos
932, III, e 933 do Código Civil). Para o
reconhecimento
do
vínculo
de
preposição

não
é
necessário
que
exista
um
contrato

típico
de
trabalho
,
sendo
o
bastante
a
relação
de
dependência

ou
que
alguém

preste

serviço
sob o interesse e o
comando
de
outrem
.
Precedentes
.
” (STJ - QUARTA TURMA -
AgInt
no
AREsp
1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019).
Na mesma linha:
N.U 1050802-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL
CÍVEL,EULICE
JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024
.

Além

disso
,
importante ressaltar também que,

q
uanto

aos

danos

causados

por

parceiros

empresariais
,
há

responsabilidade

solidária
de
todos

os

envolvidos

em

virtude da sua culpa in eligendo e in vigilando
.

Nesse
sentido
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA. PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A
alegação
de
ofensa
à
Regulamento
da ANATEL
não
se
enquadra

na

hipótese
de
cabimento
de
recurso
especial
prevista

na

alínea
"a" do
permissivo

constitucional
.
I - A
empresa
que integra,
como

parceira
, a
cadeia
de
fornecimento
de
serviços
é
responsável

solidária

pelos

danos

causados

ao

consumidor

por

defeitos
no
serviço

prestado
.
II - A
exclusão
da
responsabilidade
do
fornecedor

por

ato
de
terceiro

pressupõe

a

inexistência
de
defeito
no
serviço

prestado
.
Agravo
Regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI)

Destaca-se que
,
além
da culpa
in
eligendo
e
in
vigilando
, com base
na
Teoria da
Aparência
,
consagrada

nas

relações
de
consumo

por

meio
do
artigo
34 do CDC,
aquele
que se
apresenta

ao

consumidor

como

responsável

pelo

serviço

contratado

tem
plena
responsabilidade
civil,
mesmo
que a
conduta

ilícita

tenha

sido

praticada

por

seus

parceiros

empresariais
.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 1. A
melhor

exegese
dos
arts
. 14 e 18 do CDC indica que
todos

aqueles
que
participam
da
introdução
do
produto

ou

serviço
no mercado
devem
responder
solidariamente

por
eventual
defeito

ou

vício
,
isto
é,
imputa
-
se a

toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação
. 2. O art. 34 do CDC
materializa
a
teoria
da
aparência
,
fazendo
com que
os

deveres
de boa-
fé
,
cooperação
,
transparência
e
informação

alcancem

todos

os

fornecedores
,
direitos

ou

indiretos
,
principais

ou

auxiliares
,
enfim

todos

aqueles
que,
aos

olhos
do
consumidor
,
participem
da
cadeia
de
fornecimento
. 3. No
sistema
do CDC
fica
a
critério
do
consumidor

a

escolha
dos
fornecedores

solidários
que
irão

integrar
o polo
passivo
da
ação
.
Poderá

exercitar

sua

pretensão
contra
todos

ou

apenas
contra
alguns

desses

fornecedores
,
conforme

sua

comodidade
e/
ou

conveniência
. (...) (STJ
REsp
1077911/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
04/10/2011,
DJe
14/10/2011)

Desta forma,
não

importa
se o
ato

ilícito

foi

praticado
pela
parte

reclamada

ou

por

seu

parceiro

empresarial

(
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
),

não

se
mostra

possível

eximir
a
responsabilidade

d
e nenhuma delas, devendo responder perante o consumidor pelo ato praticado por seu representante de vendas
.

Portanto
,
por

não
se
aplicar

nenhuma
das
excludentes
d
e responsabilidade
,
permanece

inalterada
a
sua

responsabilidade

das requeridas
quanto
à
conduta

ilícita

detectada

nos
autos.

Dano moral.

Em
virtude
da
imprecisão

terminológica

utilizada
no
artigo
5º,
incisos
V e X, da
Constituição
Federal,
a

expressão

dano
moral
possui

inúmeras

definições

doutrinárias
e
jurisprudenciais
.

Sem que se
adentre

a

esta

discussão
,
em

síntese
, com base
na

jurisprudência
do STJ
abaixo

transcrita
,
pode
-se
definir

dano
moral
como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
. Esta
lesão

pode
ser à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.

(...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
entendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bom

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim
,

o
tratamento

humilhante
, com

agressão

física

ou
verbal
ou
o
desprezo

tem o condão de gerar o dano moral.

Neste
sentido
:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO COMERCIAL. TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1 - Na forma
do
art. 46 da Lei 9.099/1995,
a

ementa
serve de
acórdão
.
Recurso

próprio
, regular e
tempestivo
.
Pretensão

indenizatória

por

danos

morais

em

razão
de
tratamento

vexatório
, com
xingamentos
,
em

atendimento

telefônico

comercial
.
Recurso
do
autor

visando
à
majoração
do valor da
condenação
. 2 - Danos
morais
. Valor da
indenização
.
A

indenização

por

danos

morais

deve

atender

aos

objetivos
de
reprovação
e
desestímulo
,
assim

como

considerar

a

extensão
do
dano
. No
caso

em

exame
,
considerando
o
grau
das
ofensas

proferidas
pela
atendente
da
ré
(ID 6480029)
bem

como
o
fato
de
não

terem

sido

articuladas

diretamente

ao

autor
, mas
em
conversa com
terceiro
, é de se
concluir
pela
razoabilidade
e
proporcionalidade
da
indenização

fixada

em
R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).
Incabível
, pois, a
majoração
.
Sentença
que se
confirma

pelos

seus

próprios

fundamentos
. 3 -
Recurso

conhecido
, mas
não

provido
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10% do valor da
condenação
,
pelo

recorrente

vencido
, com
exigibilidade

suspensa

em
face
gratuidade
de
justiça
que
ora
se concede. (TJ-DF 07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de
Julgamento
: 01/02/2019, 1ª
Turma

Recursal
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
e
Criminais
do DF, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
14/02/
2019.

Pág
.: Sem Página
Cadastrada
.)

Em
exame
do
cas
o

concreto
, com base
nas

provas

produzidas
(
ID 245892771
/PJe2; ID 245892773/PJe2 e ID 245892773/PJe2)
, nota-se que
a representante de vendas das partes reclamadas realizou a
cobrança

de boleto para a conclusão do contrato de consórcio
em
tom
de total desprezo ao consumidor.

Constata-se que foi dito expressamente para que o autor fosse “
sujeito homem
”
e, depois disso, ainda entrou em contato com a esposa dele para realizar a referida cobrança e permaneceu com o tom de desprezo e, inclusive, ameaçou
negativar os dados do consumidor, o que se mostra

suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
.

Isto
porque
tanto
a
cobrança

vexatória
quanto o desprezo do consumidor

são suficientes para
denegrir

su
a

imagem

no
meio
social,
como

também

proporciona

sentimentos

indesejados

como

humilhação

e
raiva
.

A
prop
ó
sito
:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL. REDUÇÃO. 1.- A
prova

testemunhal

produzida

permite

concluir
que a
cobrança

realizada

foi

vexatória
.
Ocorreu

indevida

exposição
da
devedora

ao

público
. 2.- Dano moral
caracterizado
e que
comporta

redução
.
Recurso

parcialmente

provido
. (
Recurso

Cível
Nº 71002336709, Segunda
Turma

Recursal

Cível
,
Turmas

Recursais
, Relator: Eduardo
Kraemer
,
Julgado

em
17/12/2010) (TJ-RS -
Recurso

Cível
: 71002336709 RS, Relator: Eduardo
Kraemer
, Data de
Julgamento
: 17/12/2010, Segunda
Turma

Recursal

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
12/01/2011)

Portanto
,
diante
do
tratamento

humilhante
é
devida
o
dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Deve ser levado em conta também a forma de tratamento desrespeitosa e humilhante que o consumidor sofreu, inclusive diante de sua esposa, que acabou s
endo cobrada em nome dele.

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, a indenização
fixada
em

R$
4
.000,00

se mostra
razoável e suficiente para a compensação do dano moral
.

Este valor está
de acordo com os precedentes das Turmas Recursais, inclusive, em alguns casos, havendo condenação em quantia superior (N.U 1072611-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024; N.U 1000715-09.2023.8.11.0108, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024 e N.U 1002390-56.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/03/2024, publicado no DJE 27/03/2024).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente
procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
conden
ar

a
s

parte
s
reclamada
s
,
solidariamente
, a

pagar
em
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS
)
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

RI 1008290-89.2023.8.11.0004

Peço vênia ao relator para divergir de seu voto, pois a mensagem recebida via
WhatsApp
, embora grosseira e indelicada, foi enviada para o telefone celular particular do Recorrente, em tese, apenas ele teve conhecimento, de forma que não houve publicidade, a não ser que o próprio recorrente tenha dado, além disso, não houve repetição da mensagem grosseira.

No caso a sentença julgou improcedente a pretensão do autor e o relator em seu voto, deu parcial provimento ao recurso inominado e condenou à empresas ré a pagarem o valor de R$ R$ 4.000,00 a título de dano moral.

Se a mensagem tivesse sido encaminhada para um grupo de
WhatsApp
onde várias pessoas tivessem visto, poderia ser entendido que causou constrangimento da publicidade, mas não foi o que ocorreu, pois as trocas de mensagens foram privadas.

Eis como os Tribunais pátrios têm reiteradamente decidido, sobre pedidos de dano moral, nas hipóteses que houve encaminhamento de mensagens via WhatsApp para o telefone celular.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Ofensas proferidas em conversa particular em aplicativo de troca de mensagens pelo celular (WhatsApp) – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor – Alegação de que as mensagens teriam desmoralizado sua imagem e honra – Descabimento – Troca privada de mensagens que não tem o condão de expor a parte a situação vexatória pública (honra objetiva) – Mensagens que não ostentam suficiente carga ofensiva a atingir a honra subjetiva do autor – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.

(
TJ-SP
- AC: 10200638620198260576 SP 1020063-86.2019.8.26.0576, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 07/08/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2020)

Dano moral não configurado – Mensagem de texto via whatsapp com xingamentos sem repercussão social – Mero aborrecimento – Sentença mantida – Recurso desprovido"

(
TJ-SP
- RI: 10000376820218260456 SP 1000037-68.2021.8.26.0456, Relator: Fabio Mendes Ferreira, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Turma, Data de Publicação: 24/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MENSAGENS OFENSIVAS ENVIADAS VIA APLICATIVO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Ainda que o envio de mensagens com cunho ofensivo pela parte ré diretamente à autora via aplicativo WhatsApp configure conduta reprovável e tenha causado grande indignação, transtorno e aborrecimento, não é capaz de dar ensejo à configuração de um legítimo dano moral passível de reparação.

(
TJ-MG
- AC: 10000190770461001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 04/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MENSAGENS OFENSIVAS TROCADAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. Para a caracterização do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam: (a) o ato ilícito, (b) a existência do dano, (c) o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo. ( CC, art. 186 c/c 927). A troca de mensagens ofensivas pelo aplicativo de mensagens "WhatsApp", embora configure fato indesejável e reprovável, não se revela bastante para caracterizar ilícito passível de indenização moral.

(
TJ-MG
- AC: 10000220190482002 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS POR MEIO DE APLICATIVOS DE MENSAGENS (WHATSAPP/MESSENGER) – ABALOS À HONRA E A IMAGEM DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADOS – DISCUSSÕES DECORRENTES DE CONFLITO FAMILIAR E QUE NÃO TRANSBORDOU DO ÂMBITO DOS INTERLOCUTORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a ocorrência, ou não, de dano moral na espécie em razão de ofensas por meio de mensagens de aplicativos (Messenger e Whatsapp). 2. O art. 186, do Código Civil/2002, dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, sendo que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (artigos 186 e 927 do Código Civil/2002). 3. Na espécie, todo o contexto demonstra as ofensas alegadas pelo autor foram veiculadas por meio de aplicativos de mensagens (Messenger e Whatsapp); situação que não atingiu a sua imagem e honra perante amigos e terceiros, eis que as conversas por aplicativo ficaram restritas aos interlocutores, o que permite a conclusão acerca da inexistência de dano moral. 4. Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 0803840-19.2021.8.12.0008 Corumbá, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 15/12/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2022)

Ante o exposto
, notadamente dos precedentes jurisprudenciais supra colacionados, diante da ausência de publicidade, peço vênia ao relator para discordar de seu voto e nego provimento ao recurso inominado. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024